Tribunal: STF
Processo: ARE 1344063
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a", do permissivo constitucional, em face de acórdão prolatado pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e que restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE CONTRA A APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92. DESCABIMENTO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGITIMIDADE DO MP PARA A DEFESA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO LESIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE EXTERNO DO JUDICIÁRIO E DO LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS. INDÍCIO DE DISSIMULAÇÃO DE ATO SOB A FORMA DE CONVÊNIO. AVERIGUAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO QUE NÃO SE AMOLDA AO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO FUNDAMENTADA, QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, inc. LV; 15, caput e inc. V; 29, inc. X; 37, § 4°; 70; 71; 75; 129, inc. IX; e 132, da Constituição Federal, em razão do recebimento da inicial da ação civil pública ajuizada em face da recorrente.



    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo.



    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    Ação civil pública por improbidade administrativa. Intermediação de mão de obra para exercício de atividade-fim, sem a realização de concurso público ou licitação. Alegada ilegitimidade ativa e passiva e ausência de justa causa. Agravo de instrumento não provido, determinado o prosseguimento da ação. Recurso extraordinário. Razões de agravo que não lograram demonstrar os requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que tange a afronta ao art. 5º, LV, tem-se que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário (DJe de 1/8/13). 



    No que se refere à alegação da recorrente no sentido de o agente político não estar sujeito à ação de improbidade administrativa, o Plenário deste STF, na apreciação do Tema nº 576 da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 976.566, fixou a seguinte tese:



     
"O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias" (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/19).



    E, conforme constou expressamente da ementa desse julgado, “Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa”.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido, no ponto, não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 



    No tocante à legitimidade ativa do Ministério Público, o julgado atacado encontra-se em sintonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido da legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na defesa do patrimônio público. Vide:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/02/20 - grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI nº 827.362/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18 - grifei). 



    No que concerne à alegada impossibilidade de atuação do Poder Judiciário, não há falar em violação aos arts. 129, inc. IX, e 132, da CF/88, pois conforme bem salientou o parecer da Procuradoria-Geral da República, cujos fundamentos acrescento às razões desta decisão, “[n]ão restou demonstrada, (…), a alegada violação à separação de poderes, porque a aprovação das contas pela Assembleia Legislativa não impede a atuação do Poder Judiciário no exame da legalidade dos atos administrativos”.



    Quanto ao mais, para se ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação, nesta via extraordinária, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Ademais, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279 deste STF. Sobre o tema, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 4. No que diz respeito à legitimidade do Ministério Público para propor a presente demanda, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Quanto à alegada impossibilidade de ressarcimento de dano presumido, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE nº 1.331.650/PR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/21).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES EM PARECER JURÍDICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.290.521/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 12/3/21).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).



    Por fim, o art. 29, inc. X, da Constituição Federal, indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Inviável, assim, a pretendida reforma da decisão regional atacada.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente